Tribunal: TJDFT
Processo: 0732597-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732597-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONA SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: APA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Onã Silva de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará (Ids 235610873 e 242561537 do processo n. 0702931-28.2017.8.07.0014) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra APA Comércio de Alimentos EIRELI-ME, indeferiu o pedido de inclusão de terceiro no polo passivo e determinou o envio dos autos ao arquivo provisório. Em suas razões recursais (ID 74863513), a parte agravante tece breve síntese fática da controvérsia na origem. Aduz que requereu a inclusão de Ana Paula Araújo no polo passivo do cumprimento de sentença com base no fato de ela ostentar a condição de única sócia administrativa da pessoa jurídica ré. Esclarece que o requerimento não se baseou em obrigação imposta no título executivo, uma vez que, de fato, na fase cognitiva do processo, a demanda foi julgada improcedente em relação a Sra. Ana Paula. Alega haver confusão patrimonial entre a executada e a Sra. Ana Paula. Faz referência ao artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Alude a entendimentos que acredita ampararem suas razões recursais. Afirma terem sido infrutíferas as tentativas de constrição do patrimônio da agravada. Por entender presentes seus requisitos, requer a antecipação da tutela recursal para que haja a imediata inclusão da Sra. Ana Paula Araujo no polo passivo da demanda de origem. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso a fim de que seja confirmada a tutela recursal pleiteada antecipadamente. Ausente recolhimento de preparo ante a gratuidade de justiça de que goza a parte agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante. De início, convém transcrever a r. decisão agravada (ID origem 207781671): Nada a prover quanto ao requerimento da parte exequente de ID 234896061, de inclusão no polo passivo de Ana Paula Araújo, uma vez que na sentença de ID 80165080 foi julgado improcedente o pedido em relação a esta requerida. Nada mais sendo requerido, encaminhem-se os autos ao arquivo provisório (art. 921, § 2o, do CPC). Opostos embargos de declaração contra a referida decisão, estes foram rejeitados (ID 242561537). Na hipótese, como se observa da r. decisão transcrita, não há risco imediato de extinção do cumprimento de sentença, de forma que o aguardo do julgamento do mérito do agravo de instrumento não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reforça esse entendimento o procedimento previsto no art. 921, III, §§ 1o a 7o, do CPC, que dispõe sobre a suspensão do cumprimento de sentença e do prazo prescricional, quando não localizados bens penhoráveis. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: (...) 3.1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a presença dos seus requisitos cumulativos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. (...) (Acórdão 1966790, 0739697-78.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora